Tribunal: TJDFT
Processo: 0735216-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO COM A MANUTENÇÃO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS OBTIDA PELA EXEQUENTE. PROVIDENCIA ADEQUADA. DECISÃO DO STJ EM RECURSO ESPECIAL ALTERANDO ENTENDIMENTO ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO DA EXECUÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. DETERMINAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA PERDÃO DA DÍVIDA. SUBSISTÊNCIA DE MEIOS PARA PAGAMENTO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MATÉRIA PENDENTE DE APURAÇÃO NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Mostra-se correta a solução adotada apelo Juízo de origem em face de nova decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual determinou a submissão do crédito em execução aos efeitos da recuperação judicial da empresa agravada, pois, adotando a devida cautela, para não prejudicar a garantia da execução já alcançada por penhora no rosto dos autos, determinou a suspensão do feito e a manutenção da medida constritiva, até julgamento definitivo de mérito da questão em recurso especial.
2. Não se verifica preclusão consumativa ou pro judicato passível de obstar o cumprimento da decisão proferida pela Corte Superior de Justiça, pois, ainda que em agravos de instrumento precedentes tenham sido rejeitados pedidos de submissão da dívida aos efeitos da recuperação judicial da agravada, a matéria não restou fulminada pela preclusão, já que ainda pendia de deliberação definitiva em sede de recurso especial.
3. Segundo nova decisão proferida no Recurso Especial no 1.961.191, reformando entendimento anteriormente adotado pela instância superior, apesar de os honorários sucumbenciais em favor dos patronos da agravante terem sido fixados apenas em sede de recurso especial, a data da constituição da obrigação, para fins do disposto no Tema de Recursos Repetitivos no 1.011/STJ, deve retroagir ao momento da prolação da sentença de primeiro grau, que é anterior ao pedido de recuperação judicial.
4. Prevalecendo a nova decisão proferida pelo STJ, será o caso de pagamento do débito de acordo com as condições estabelecidas na novação derivada da aprovação do plano de recuperação judicial.
4.1. Nesse contexto, deverá a agravada comprovar que existe recuperação judicial em curso e indicar como irá viabilizar o pagamento da dívida nas condições estabelecidas no respectivo plano. Caso contrário, e se confirmado que está extinta a recuperação judicial e exaurido prazo legal de duração, estará a agravada sujeita ao prosseguimento da execução para pagamento da obrigação novada, nos moldes do art. 62 a Lei. 11.101/2005.
5. Agravo de instrumento parcialmente desprovido.